Tribunal: TJES
Processo: 0001969-91.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001969-91.2015.8.08.0045

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DELSON JOSE BELINASSI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTELIONATO

–
DOSIMETRIA DA PENA
MANTIDA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–

INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
–
TRANSAÇÃO PENAL -
IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
A
pena-base foi exasperada considerando como desfavoráve
l
a
circunstância do crime, com base em elementos do caso concreto – qual seja, a condição pessoal da vítima, utilizada para obter a vantagem ilícita
.

2.
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

3.

N
ão há como se acolher, tampouco, a alegação de prescrição, vez que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença não transcorreu o prazo estabelecido no art. 109, V, CP.

4
.
Ato contínuo, p
leiteia a douta Defesa a nulidade da sentença sob o argumento de que esta não observou o enunciado contido na Súmula nº 337 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o nobre Magistrado e o douto Promotor de Justiça teriam sido omissos em oferecer ao apelante proposta de transação penal. Ocorre que a mencionada Súmula diz respeito a instituto diverso, qual seja, a suspensão condicional do processo.
E, ainda, nenhum dos benefícios poderiam ser oferecidos ao apelante, vez que destinam-se aos delitos processados pelo rito da Lei 9.099/95.

5
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
0001969-91.2015.8.08.0045

APELANTE: DELSON JOSE BELINASSI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO PAIVA - ES20396-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DELSON JOSE BELINASSI
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
64
/
ss.
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
2ª VARA CRIMINAL
DE
SÃO GABRIEL DA PALHA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0001969-91.2015.8.08.0045
, condenou
o
recorrente à pena de
0
1
(
um
) ano
e
0
6
(
seis
) meses
de reclusão,
a ser cumprid
a
inicialmente em regime
a
berto
, pela prática do delito previsto no art.
171, caput, do CP
.

Em suas razões de fls. 87/ss., requer a defesa, em síntese:
i)
o redimensionamento da pena ao patamar mínimo legal, com a consequente extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal ou, subsidiariamente,
ii)
a nulidade da sentença em razão da ofensa à Súmula nº 337, STJ, sob o argumento de que não foi oferecida ao apelante a proposta de transação penal.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso às fls.
93
/
ss,
sendo neste mesmo sentido o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
5329077
).

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Primeiramente, narra a denúncia que
o apelante, mediante ardil, obteve para si vantagem ilícita, no valor de R$700,00 (setecentos reais), em prejuízo de Joventino Paranhos Santana, induzindo-o a erro.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no art.
171
, caput,
do CP
.

Inicialmente,
c
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Boletim de Ocorrência, as notas promissórias emitidas pelo recorrente
e
os
depoimentos colhidos durante a instrução
processual
.

No que se refere
a dosimetria da pena
aplicada
, verifico que o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição
afastou
a pena-
base

d
o mínimo legal
sob os seguintes fundamentos:

“
(...) A culpabilidade é inerente ao tipo penal; antecedentes imaculados; a conduta social do acusado não foi aferida nos autos; a personalidade não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado; os motivos do crime não foram apurados;
as
circunstâncias
do fato demandam maior reprimenda, devendo-se levar em consideração que a vítima é um senhor de idade já avançada, com problemas de visão e pouca instrução escolar, o que facilitou ao agente a prática do delito e a obtenção da vantagem ilícita
; as consequências extrapenais não podem ser consideradas graves; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime. Sopesando, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao Denunciado, e levando em consideração a pena em abstrato do art. 171 do Código Penal (reclusão, de 1 a 5 anos, e multa), fixo a pena-base em 01 ano e 06 meses de reclusão, e multa, e a torno definitiva. (...)”

Vê-se, portanto, que a pena-base foi exasperada para 0
1
(
um
) ano
e 0
6
(
seis
) meses
considerando como desfavoráve
l
a
circunstância do crime, com base em elementos do caso concreto – qual seja, a condição pessoal da vítima, utilizada para obter a vantagem ilícita
.

Ressalto que já se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Ademais, é firme na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ante o exposto, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal, não se apresentando de forma desproporcional a fixação da pena base no patamar fixado, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo de pena cominada ao tipo, qual seja, de 0
1
(
um
) a 5 (
cinco
) anos.

Dessa forma, não há como se acolher, tampouco, a alegação de prescrição, vez que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença não transcorreu o prazo estabelecido no art. 109, V, CP.

Ato contínuo, p
leiteia a douta Defesa a nulidade da sentença sob o argumento de que esta não observou o enunciado contido na Súmula nº 337 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o nobre Magistrado e o douto Promotor de Justiça teriam sido omissos em oferecer ao apelante proposta de transação penal.

Ocorre que a mencionada Súmula diz respeito a instituto diverso, qual seja, a suspensão condicional do processo.

E, ainda, nenhum dos benefícios poderiam ser oferecidos ao apelante, vez que destinam-se aos delitos processados pelo rito da Lei 9.099/95.

Nesse sentido, destaco que, nos termos do art. 61 da mencionada Lei, é da competência dos Juizados Especiais as infrações penais de menor potencial ofensivo, quais sejam, as contravenções e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos de reclusão.

A transação penal é cabível nas acusações de crimes com pena de até dois anos. E a suspensão condicional do processo

cabe para os crimes com pena igual ou inferior a um ano.

Por sua vez, o delito imputado ao apelante possui a pena mínima de um ano e a máxima de cinco anos,
o que evidencia o descabimento dos benefícios.

Diante
do exposto
e sem maiores delongas
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-
LHE PROVIMENTO,

mantendo a sentença por seus fundamentos
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)